Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-70.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA. AGÊNCIA INTERMEDIADORA. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGEM. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DA VIAGEM. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), a título de danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe reembolsar R$ 585,82, a título de danos materiais e a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que contratou serviço de transporte terrestre para o trecho Rio de Janeiro - Brasília, com partida às 12:30h, do dia 13/11/2023 e chegada às 07:50h do dia 14/11/2023. Informou que o ônibus partiu com uma hora de atraso, que apresentou falha no sistema de ar-condicionado e que foi substituído por outro veículo na cidade de Juiz de Fora/MG. Ressaltou que o outro ônibus apresentou defeito em Três Maria/MG, local onde foi realizada nova substituição e a autora foi realocada em poltrona diversa da contratada. Destacou que desembarcou em Brasília somente às 12h35 e que suportou um atraso de 04h35. Defende que a ré não prestou assistência e houve defeito na prestação do serviço. Sustenta que suportou danos materiais e morais.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 60460294). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60460295).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de se enquadrar como agência de turismo, prestando serviços de intermediação na comercialização de passagens terrestres. No mérito, alega que o valor da indenização por danos morais se mostra excessivo e caracteriza enriquecimento sem causa da autora. Discorre que não houve comprovação dos prejuízos morais suportados pela autora. Defende que o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, alternativamente, o julgamento improcedente da ação e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato de a recorrente prestar serviços, exclusivamente, de intermediação de venda passagens, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a recorrente responder pelos eventuais danos causados à autora. Preliminar rejeitada.

7. Conforme jurisprudência do STJ, as agências de viagens e empresas similares respondem solidariamente apenas quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Nas situações que as empresas comercializam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp n. 1.926.485, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/06/2021). O entendimento acima elencado deve ser aplicado aos casos que tratam de transporte terrestre de passageiros, de maneira que não há nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e falha da prestação de serviço referente ao desconforto térmico e quebra do ônibus no trajeto, que culminaram no atraso na chegada.

8. A falha na prestação dos servidos reportada nos autos não decorreu da emissão dos bilhetes. Ao contrário, a autora informa que efetuou a compra por meio do sítio eletrônico disponibilizado pela recorrente e que embarcou regularmente no ônibus constante no bilhete. A quebra do veículo, a inoperância do ar condicionado e o atraso na chegada referem-se à prestação do serviço realizada exclusivamente pela empresa de transporte terrestre, não guardando relação com o serviço prestado pela recorrente, o qual não apresentou nenhum vício.

9. Importante registrar que o documento de ID 60460259 indica que a passagem adquirida por meio da plataforma da agência virtual seria operado pela empresa União Transporte Interestadual de Luxo S.A., não sendo aplicável ao caso a teoria da aparência, uma vez que restava claro ao consumidor desde o início que a ré figurava somente como intermediária da venda de passagens, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre a sua atuação e as falhas verificadas durante o trajeto. Diante da ausência de nexo de causalidade e de falha na prestação dos serviços da recorrente, é incabível a fixação de indenização material ou moral em desfavor da recorrente a qual não possui responsabilidade solidária em relação à empresa de transporte terrestre.

10. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1857950, 07195321720238070009, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024).

11. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação à Recorrente. Custas recolhidas.

12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.